Tribunal: TJDFT
Processo: 0718937-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES LEGAIS E CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a administradora de benefícios ao restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, rescindido unilateralmente, sem assegurar ao beneficiário a possibilidade de contratação de plano individual ou familiar equivalente, sem novos períodos de carência, conforme exigido pela legislação aplicável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a administradora de benefícios é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) analisar se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo foi realizada em conformidade com as normas aplicáveis; (iii) averiguar a eventual existência de responsabilidade solidária da administradora de benefícios pela manutenção do plano e cumprimento das obrigações contratuais perante o consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde, sendo solidariamente responsável com a operadora pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme disposto nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão exige a observância de requisitos legais, como notificação prévia de 60 dias, bem como a disponibilização de plano individual ou familiar equivalente, sem novos períodos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU). No caso concreto, houve descumprimento deste dever.
5. A responsabilidade solidária da administradora decorre de sua atuação na cadeia de consumo, independentemente da execução direta dos serviços de saúde, em conformidade com o art. 14 do CDC e a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. A cláusula contratual que possibilita a rescisão unilateral, sem assegurar ao consumidor a continuidade do atendimento em novo contrato equivalente, viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor, sendo considerada abusiva e incompatível com a legislação consumerista (CDC, art. 51, inciso IV).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A administradora de benefícios de plano de saúde coletivo por adesão é parte legítima para responder solidariamente com a operadora pelas obrigações contratuais perante o consumidor.
2. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sem disponibilizar plano individual ou familiar equivalente e sem a imposição de novos períodos de carência, é ilegal.
3. A responsabilidade solidária da administradora de benefícios não depende da prestação direta de serviços de saúde, mas decorre de sua participação na cadeia de fornecimento e do dever de proteção ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1o; 51, inciso IV; Lei no 9.656/1998, art. 13; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o; Resolução ANS no 195/2009, art. 17.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 608; AgInt no REsp no 1.902.349/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022;
TJDFT, Acórdão 1942514, 0700755-62.2024.8.07.0004, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 06/11/2024;
TJDFT, Acórdão 1951655, 0717767-98.2024.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024.